Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718099-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA AGRAVADO: JANINE DOS REIS LESSA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Cobrança no 0702918-98.2023.8.07.0020, determinou a emenda da inicial e indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e concessão de liminar. Afirma que ter ajuizado ação objetivando o arbitramento de alugueres em face de sua ex-esposa e que o juízo proferiu decisão não acolhendo a emenda apresentada, indeferindo os pedidos de gratuidade e a liminar pleiteada. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais, tendo demonstrado sua situação financeira, sendo necessária a concessão da gratuidade de justiça. Explica que após ter saído de sua residência sua ex-esposa continuou lá morando sendo necessária a fixação de alugueres em face dela, principalmente porque já foi determinada a partilha do imóvel no qual ela reside. Sustenta ter apresentado todos os documentos solicitados pelo juízo de primeira instância, sendo necessário o recebimento da emenda apresentada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento da liminar para receber a emenda e determinar que a agravada paga alugueres em favor do agravante, no valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Ausente o preparo. Documentos juntados nos IDs 46588211 e 46588212. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Juízo agravado proferiu a decisão de ID 150302347 (autos originários) determinando a emenda da inicial. Vejamos: Intime-se a parte autora para: a) juntar aos autos comprovantes de renda, declaração de bens, extratos de todas suas contas bancárias atualizados em seu nome, a fim de possibilitar a análise da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça ou, caso entenda, recolher as custas iniciais. Advirta-se que o simples fato de ter recolhido custas em ações anteriores já litiga contra a concessão do benefício; b) apresentar ainda seu e-mail e/ou número telefônico, bem como do réu, conforme Portaria Conjunta 29/2021, haja vista opção pelo Juízo 100% digital no momento de distribuição do feito, sob pena de prejuízo a tramitação do feito sob tal condição; c) se manifestar sobre a coisa julgada para cobrança de aluguéis, visto que, diferentemente do alegado, a sentença de improcedência da ação 0710201-80.2020.8.07.0020 não fixou termo inicial para cobrança (após a divisão do imóvel), sem contar que não é este o argumento único do pronunciamento judicial de mérito daquele feito para negativa dos pedidos de cobranças de aluguéis; d) esclarecer o item “b” dos pedidos, notadamente a parte final, ante a ausência de pedido de extinção de condomínio ou de reintegração de posse; e) adequar o item “d” dos pedidos que se apresenta genérico (art. 322 e 324 do CPC), devendo indicar o que entende por “meação de aluguéis” com indicação do valor e ainda “despesas sobre o imóvel”, atentando-se para os parágrafos do art. 292 do CPC, o qual também deve refletir sobre o valor da causa; f) juntar a certidão de trânsito em julgado da sentença de partilha do imóvel; g) juntar certidão de ônus reais do imóvel com a devida averbação de partilha do imóvel; h) caso haja interesse no acréscimo de pedido de extinção de condomínio, deverá juntar carta de quitação ou anuência do credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) com a alienação do imóvel. Caso haja dívida residual, deverá indicar o saldo devedor atualizado do bem e ainda a decisão judicial que fixou a responsabilidade sobre este. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Venha nova inicial. Indefiro a anotação de prevenção, haja vista que a ação 0710201-80.2020.8.07.0020 já fora devidamente sentenciada – art. 55, §1o do CPC. (destaques no original) A parte apresentou emenda à inicial requerendo a dissolução do condomínio e juntando alguns documentos. O juízo proferiu, então, a decisão agravada (ID 155105598 dos autos originários): A emenda não atende, visto que o demandante não cumpriu com o exposto nos itens “f” e “h” dos pedidos. Quanto à gratuidade de justiça, deve o pedido ser indeferido, visto que não comprovada a hipossuficiência alegada, a despeito do item “a” do pronunciamento judicial antecedente. Isso porque os extratos bancários apresentados pela parte autora ao ID 153951486 sequer possuem qualquer identificação do demandante, sem contar que o informe de rendimentos de ID 153951487 não representa declaração de renda, ainda mais de pessoa física que exerce atividade autônoma. Com efeito, até mesmo o documento de ID 153951489 não traz qualquer informação de vínculo com o demandante. Reitere-se que o simples fato de ter recolhido custas em ações anteriores já litiga contra a concessão do benefício. Referente ao pedido de tutela de urgência, tem-se também pelo seu indeferimento. Extrai-se dos autos que a permanência exclusiva da ré no imóvel derivou de ordem judicial na ação 0702641-80.2021.8.07.0011 para afastamento do autor do lar em razão de denúncia de violência doméstica. Nesse contexto, o entendimento do c. STJ no julgamento do REsp. 1.966.556/SP aponta para a impossibilidade de fixação de arbitramento de aluguel em favor do coproprietário que foi impedido de continuar ali por medida protetiva decretada pela Justiça em razão da suposta prática de violência doméstica. Portanto, não há falar em probabilidade do direito, tampouco em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Concedo, assim, o prazo de 15 dias a parte autora para promover a emenda à inicial nos termos expostos nos termos do primeiro parágrafo dessa decisão, bem como para comprovar o recolhimento das custas iniciais. Em tempo, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Insurge-se a parte quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Sem razão. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1667772, 07372266020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A gratuidade não deve ser concedida apenas com amparo presunção de hipossuficiência. 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663265, 07364809520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 10/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). No caso em análise, intimado para comprovar a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, o ora agravante apresentou prints de uma conta no Sicoob, sem qualquer identificação do titular da conta. Ademais, o documento juntado apresentou somente os valores dos últimos dias dos meses, não havendo demonstração sobre a real movimentação de valores. Ressalto, ainda, que nas demais ações ajuizadas pelo agravante há documentação demonstrando que ele possui renda mensal de mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais, principalmente no Distrito Federal, onde elas são módicas. Assim, mantenho a decisão quanto ao indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. EMENDA DA INICIAL O agravante afirma que apresentou emenda da inicial e documentos tal qual requerido pelo juízo, sendo necessário o recebimento integral da emenda. Novamente sem razão. A decisão que determino a emenda da inicial estabeleceu, dentre outras questões, que caberia ao autor, ora agravante juntar a certidão de trânsito em julgado da sentença de partilha do imóvel e que, havendo interesse, acrescesse o pedido de extinção do condomínio e juntasse “carta de quitação ou anuência do credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) com a alienação do imóvel. Caso haja dívida residual, deverá indicar o saldo devedor atualizado do bem e ainda a decisão judicial que fixou a responsabilidade sobre este”. Verificasse que o autor não juntou a certidão de trânsito porque este não ocorreu, já que o processo que trata da partilha de bens ainda está em fase de análise de recursos. No que tange à extinção do condomínio, não foi juntada a documentação exigida pelo juízo, limitando-se o autor a juntar print de tela de um saldo devedor, sem qualquer informação quanto à parte contratante. Dessa forma, necessário entender que não foram cumpridas todas as determinações de emenda, estando correta a decisão que não a recebeu. 3. FIXAÇÃO ALUGUERES Por fim, sustenta o agravante a necessidade de fixação de alugueres em face de sua ex-esposa que ocupa imóvel do casal. Verifica-se que o agravante teve que sair do apartamento do casal por decisão judicial, proferida nos autos no 0702641-80.2021.8.07.0011, que estabeleceu medida protetiva em face do agravante. Vejamos: Ante o exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico a OFENSOR: (...), as seguintes medidas, em favor de OFENDIDA: (...): - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; (ID 96528060 dos autos originários) (destaque no original) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser incabível a fixação de alugueres nos casos em que a parte usa exclusivamente do imóvel por conta de medida protetiva a ela concedida. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. CÍVEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. POSSE DIRETA E EXCLUSIVA EXERCIDA POR UM DOS CONDÔMINOS. PRIVAÇÃO DE USO E GOZO DO BEM POR COPROPRIETÁRIO EM VIRTUDE DE MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE DECRETADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA COISA PELA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADA E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de arbitramento de aluguel, pelo uso exclusivo e gratuito de imóvel comum indiviso por um dos condôminos, em favor de coproprietário que foi privado do uso e gozo do bem devido à decretação judicial de medida protetiva em ação penal proveniente de suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, alicerçada no art. 1.319 do Código Civil de 2002 (equivalente ao art. 627 do revogado Código Civil de 1916), assenta que a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade por um dos coproprietários, impedindo o exercício de quaisquer dos atributos da propriedade pelos demais consortes, enseja o pagamento de indenização àqueles que foram privados do regular domínio sobre o bem, tal como o percebimento de aluguéis. Precedentes. 3. Contudo, impor à vítima de violência doméstica e familiar obrigação pecuniária consistente em locativo pelo uso exclusivo e integral do bem comum, na dicção do art. 1.319 do CC/2002, constituiria proteção insuficiente aos direitos constitucionais da dignidade humana e da igualdade, além de ir contra um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro de promoção do bem de todos sem preconceito de sexo, sobretudo porque serviria de desestímulo a que a mulher buscasse o amparo do Estado para rechaçar a violência contra ela praticada, como assegura a Constituição Federal em seu art. 226, § 8o, a revelar a desproporcionalidade da pretensão indenizatória em tal caso. 4. Ao ensejo, registre-se que a interpretação conforme a constituição de lei ou ato normativo, atribuindo ou excluindo determinado sentido entre as interpretações possíveis em alguns casos, não viola a cláusula de reserva de plenário, consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 572.497 AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, DJ 11/11/2008, e no RE n. 460.971, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30/3/2007 (ambos reproduzindo o entendimento delineado no RE n. 184.093/SP, Rel. Moreira Alves, publicado em 29/4/1997). 5. Outrossim, a imposição judicial de uma medida protetiva de urgência - que procure cessar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher e implique o afastamento do agressor do seu lar - constitui motivo legítimo a que se limite o domínio deste sobre o imóvel utilizado como moradia conjuntamente com a vítima, não se evidenciando, assim, eventual enriquecimento sem causa, que legitimasse o arbitramento de aluguel como forma de indenização pela privação do direito de propriedade do agressor. 6. Portanto, afigura-se descabido o arbitramento de aluguel, com base no disposto no art. 1.319 do CC/2002, em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor, seja pela desproporcionalidade constatada em cotejo com o art. 226, § 8o, da CF/1988, seja pela ausência de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a referida tese, inexistindo, assim, reparo a ser realizado no acórdão recorrido. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.966.556/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.) (destaquei) Nesse sentido também tem entendido essa eg. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. DIVÓRCIO SEM PARTILHA. COMUNHÃO TOTAL DE BENS. QUINHÃO MENSURÁVEL. CONDOMÍNIO. AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL. MEDIDAS PROTETIVAS. CESSAÇÃO. ALUGUÉIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ADEQUAÇÃO. (...) 6. A determinação de medidas protetivas, oriundas da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), impede o arbitramento de aluguéis em favor do infrator durante o período de vigência da medida protetiva. Precedentes. 6.1 A saída do lar conjugal decorre de ordem impositiva e não de ato voluntário do infrator, o que impossibilita o reconhecimento do direito ao recebimento dos aluguéis no período de vigência da medida restritiva, a fim de proteger a vítima de novas violências domésticas, dando-se efetividade à norma protetiva. (...) 9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Ônus sucumbencial invertido. Honorários majorados. (Acórdão 1656143, 07330108120218070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CÔNJUGE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO LAR DETERMINADO POR MEDIDA PROTETIVA. 1. Sobrevindo o divórcio entre as partes e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum persiste sob a forma de condomínio, cabendo àquele que não está na posse do imóvel o direito de exigir aluguel correspondente ao uso da propriedade, conforme os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Descabe falar em arbitramento de aluguel pelo período em que um dos consortes permaneceu no imóvel do casal quando o afastamento é decorrente de ordem judicial desencadeada por violência doméstica. 3. Recursos não providos. (Acórdão 1649232, 07056873820208070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL PARTILHADO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM POR UM DOS CONDÔMINOS. AFASTAMENTO DO LAR EM RAZÃO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE ALUGUEL. DÍVIDAS. SOLIDARIEDADE COM RELAÇÃO À DÍVIDA ANTERIOR À SEPARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil (CC), é cabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem comum em benefício do condômino privado do uso do imóvel, sob pena de locupletamento ilícito. Todavia, deve-se avaliar as peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, o afastamento do lar ocorreu por determinação judicial - medida protetiva em face do apelado. O pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel compromete a efetividade da proteção concedida. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1640759, 07150055720218070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a questão, inclusive, já havia sido objeto de outra ação de cobrança de alugueres (0710201-80.2020.8.07.0020), tendo a sentença, que foi mantida após interposição de apelação, estabelecido que só poderiam ser cobrados alugueres após a partilha definitiva. Vejamos: De início, observo que o imóvel ainda está em estado de mancomunhão, ou seja, estado de indivisão patrimonial decorrente do regime de bens. Dessarte, até que seja realizada a partilha definitiva do patrimônio, não há condomínio entre as partes, mas sim mancomunhão, o que, por si só, impede o arbitramento do aluguel. (...) Nesse diapasão, somente após a decretação do divórcio e efetivada a partilha do bem definitivamente é que será instituído o condomínio entre os ex-consortes. Portanto, inviável a fixação de aluguel nos moldes pleiteados pelo autor. Mas não é só. O processo, ainda, tem uma particularidade que não pode ser ignorada. A saída do lar não decorreu de um ato volitivo das partes, mas sim uma imposição judicial, diante das supostas agressões praticadas pelo autor em detrimento da requerida. (...) Dessarte, o afastamento do lar foi compulsório, em razão de supostos atos ilícitos praticados pelo autor. Nesse caso, consectário lógico é que o autor não pode ser beneficiado pelo ilícito praticado por ele mesmo e receber indenização. Por óbvio, deve suportar inclusive as consequências financeiras do ato, sob pena de cominar novo sofrimento à requerida, já vítima dos fatos ainda em apuração. Em última análise, o pleito atenta contra a dignidade da pessoa humana e causa desequilíbrio financeiro à requerida, que já suporta os custos da manutenção do lar e da prole. (ID 90197218 dos autos originários) Como relatado pelo próprio agravante, ainda não há partilha definitiva, já que ainda não transitou em julgado a ação que analisa o pedido de partilha. Assim, necessário, inclusive, a análise do juízo de primeira instância sobre o real interesse do autor, ora agravante, no julgamento do recurso, bem como a possível violação da coisa julgada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como o pedido de concessão de liminar do Agravo de Instrumento Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2023 13:16:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador